Tribunal: STF
Processo: RHC 252103
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-08
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 925.628/PR, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Pelo que se depreende, o recorrente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de receptação, de extorsão e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, teve o pedido de indulto, formulado com base no Decreto 11.302/2022, indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA IMPOSTA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. ÓBICE PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11 DO DECRETO CONCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o indulto natalino pode ser concedido para crimes não impeditivos, quando ainda há cumprimento de pena por crime impeditivo, mesmo que as condenações tenham sido apuradas em processos distintos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, é de que o indulto não pode ser concedido enquanto houver cumprimento de pena por crime impeditivo, mesmo que as penas não resultem de concurso de crimes. 



    4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a concessão do indulto quando há pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: unicamente diante da decisão proferida pelo pleno desta Suprema Corte na SL 1698/MC, o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento e reputou válida a exigência do cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto do crime elegível, porém sem adicionar novos elementos de convicção para infirmar seu raciocínio jurídico anterior. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de induto, nos termos seguintes: 



    [...] ainda pende para o paciente o cumprimento de pena pelo crime de extorsão (art. 158 do CP), que, segundo o art. 7º, inc. II, do Decreto é delito impeditivo e a Terceira Seção deste Tribunal, em julgamento realizado em 24/04/2024, nos autos de AgRg no HC nº 890.929/SE, assim se posicionou: 



    […]



    Portanto, diante da pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, resta vedada a concessão do indulto. 



    Reforço que, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu [SL 1698 MC-Ref] que, "no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto". 



    Realmente, o Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Por elucidativa, transcrevo a ementa do julgado: 



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.



    Em 13/9/2024, o pedido formulado na referida SL 1.698/RS foi julgado procedente, confirmando a medida liminar. 



    Assim, por encontrar amparo no entendimento desta SUPREMA CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado (cf. RHC 242.932/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 2/8/2024; RHC 236.945/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 9/4/2024; RHC 242.941/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/6/2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 17/1/2024; HC 239.420/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 11/6/2024).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente